Tribunal: STF
Processo: RHC 233692
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Humberto Otavio Bozzola, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 778207/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33, c.c. o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, e arts. 312 e 317, § 1.°, do Código Penal, em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia de reclusão e a pagar o valor correspondente a 1.539 (um mil, quinhentos e trinta e nove) dias-multa, fixando, para cada dia-multa, o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que se faz necessária a absolvição pelo crime de tráfico, tendo em vista “que a decisão que originou sua condenação se deu a partir de uma alegação do Ministério Público Federal que não constava da Denúncia, tão pouco foi objeto de Aditamento ou coisa que o valha”.



    Sustenta o seguinte:



    “a) o recorrente não foi denunciado pelo crime de tráfico objeto dos Declaratórios na origem; b) o entorpecente objeto do pretenso tráfico remanescente sequer foi objeto de ilícito, tendo em vista que foi apreendido e apresentado em solo policial pelos corréus da Ação Penal na origem, que, na época, trabalhavam como policiais civis no DENARC de São Paulo; c) permanecendo a situação processual como se encontra, se convalida a afronta direta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa;”



    Requer, ao final, 



    “a-) Caso não haja a reconsideração da r. decisão ora agravada, seja o presente feito apresentado para julgamento ao colegiado da egrégia 6ª (sexta) Turma do C. STJ para a próxima sessão de julgamento disponível; b-) Seja concedida a ordem de habeas corpus, afim de que seja cessada a flagrante ilegalidade consistente na manutenção da decisão do TRF da 3ª Região que violou frontalmente o princípio processual da não surpresa e, consequentemente o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório na Ação Penal na origem; c-) Por fim, claramente demonstrada a flagrante ilegalidade in casu, seja cassado o v. acórdão do TRF da 3ª Região que incluiu tema para a condenação do paciente que sequer integrava os autos até então, por ser a medida de rigor que se impõe. d) Requer prazo para a Juntada do Substabelecimento;”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer pelo não provimento do recurso (doc. 63).



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, afirmou que a materialidade e autoria do crime são incontestes, diante dos elementos produzidos. Nesse sentido, para acolher a pretensão absolutória seria necessário incursionar verticalmente no conjunto probatório, providência de todo incompatível com a célere e estreita via do writ. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 41).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o colegiado do Superior Tribunal de Justiça por não apreciar as questões suscitadas na impetração e ora reiteradas.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento dos crimes descritos na denúncia. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT.



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente